Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-90.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800152-90.2024.8.14.0201

APELANTE: RICARDO SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR LAUDO TOXICOLÓGICO E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará, que o
condenou a 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 400 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas são insuficientes para sustentar a condenação, impondo a absolvição do réu; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito se comprova pelo laudo toxicológico definitivo (Laudo nº 2024.01.000227-QUI), que atesta a apreensão de significativa quantidade de maconha, totalizando mais de 1,5kg, fracionada em tabletes, porções e petecas.

4.

A autoria se confirma pelos depoimentos convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob contraditório, descrevendo de forma convergente e coerente a apreensão da droga em poder do réu e no quintal de sua residência, além da balança de precisão, circunstâncias compatíveis com o tráfico ilícito.

5.

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e a apreensão de instrumentos relacionados ao comércio ilícito afastam a tese defensiva de uso pessoal, revelando inequívoca destinação mercantil.

6.

Inexistem elementos probatórios que fragilizem a imputação ministerial, razão pela qual não prosperam os pedidos de absolvição ou desclassificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de significativa quantidade de droga, fracionada em porções destinadas à mercancia, comprova a destinação comercial da substância entorpecente.

2.

O depoimento de policiais militares prestado em juízo, quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

3.

A condição de usuário não descaracteriza o crime de tráfico quando evidenciada a finalidade de comercialização do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
_________________________________________________
.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL:
0800152-90.2024.8.14.0201

APELANTE:

RICARDO SANTOS DOS SANTOS

PATRONO:
TIAGO MENDES LOPES (OAB/PA 23.465)

PATRONO: BIANCA BARBOSA DOS SANTOS (OAB/PA 35.496)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Dr.
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RICARDO SANTOS DOS SANTOS
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará, a qual o condenou como incurso no delito previsto pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/20061,
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 400 (quatrocentos) dias-multa
, fixando, ainda, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena de reclusão (ID 20233216).

Marcos processuais relevantes:

Oferecimento da denúncia: 07/02/2024 (ID 20233165)

Defesa prévia: 08/03/2024 (ID 20233176)

Recebimento da denúncia: 25/03/2024 (ID 20233179)

Sentença condenatória: 12/06/2024 (ID 20233216)

Laudo toxicológico: (20233166)

Interposição da apelação pela defesa: 14/06/2024 (ID 20233220). Razões recursais em 28/11/2024 (ID 23568534), em que requer absolvição por fragilidade probatória; desclassificação para o crime de consumo pessoal.

Em contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
10/12/2024 23850497

Por sua vez,
a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
07/01/2025 (ID 24158279)

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão em pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é admissível, mas não comporta provimento.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Primeiramente, transcrevo a exordial acusatória (ID 20233165):

[...]Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00008/2024.100029-5, juntado aos autos, que no dia 15/01/2024, por volta das 00h30min (BOP ID 107061222 - Pág. 4), os policiais militares Alex da Conceição da Silva, Alexandre Emmanuel Barata e Josimar Pereira de Aquino estavam em rondas ostensivas pelo bairro do Tapanã, nesta cidade, quando ao transitarem pela rua do Ranário, avistaram em via pública o denunciado, posteriormente identificado como RICARDO SANTOS DOS SANTOS, saindo de uma vila, portando uma sacola contendo 01 (um) “tablete” (textuais) de erva seca, semelhante ao entorpecente conhecido vulgarmente como MACONHA. Diante da fundada suspeita, os agentes públicos realizaram a abordagem e o denunciado assumiu a posse do “tablete” (textuais) de erva seca, que trazia consigo. Em entrevista pessoal, RICARDO SANTOS DOS SANTOS alegou que recebeu a droga da pessoa, que identificou pelo vulgo “PIVETE”, para guardar e, posteriormente, repassar para o indivíduo vulgo “LOIRINHO”. Frisa-se ainda que o denunciado informou aos policiais militares a existência de mais entorpecentes escondidos na residência dele. Chegando no referido imóvel, RICARDO autorizou a entrada dos policiais, onde foi encontrado enterrado no quintal 01 (um) saco plástico preto, contendo 384 (trezentos e oitenta e quatro) “petecas” (textuais) e 01 (uma) porção maior da mesma substância apreendida com o denunciado, semelhante à droga conhecida popularmente como MACONHA. [...]

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a materialidade delitiva

configurada por meio das provas documentais do inquérito e Laudo Toxicológico definitivo Laudo nº: 2024.01.000227-QUI (ID 20233166) que apontou positivo para o entorpecente maconha.

De outro lado, a autoria restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares
JOSIMAR PEREIRA DE AQUINO, ALEX DA CONCEIÇÃO DA SILVA e ALEXANDRE EMMANUEL BARATA
, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Sob o crivo do contraditório, relataram, de forma convergente, os seguintes fatos:

O policial
Josimar Pereira de Aquino
declarou:

[...] Que em patrulhamento na rua do Ranário, avistaram o acusado saindo de uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, carregando uma sacola. Ao perceber a presença da viatura, o acusado tentou empreender fuga, sendo alcançado e abordado. Na sacola foi localizado um tablete de maconha. Indagado, o acusado indicou nomes de supostos fornecedores e destinatários do entorpecente e afirmou que havia mais drogas em sua residência. Os policiais, com a anuência do pai do acusado, ingressaram no imóvel, onde o próprio conduzido mostrou o local no quintal em que estavam enterradas porções de droga já embaladas, bem como uma balança de precisão. O depoente ressaltou que a droga da sacola estava em um único tablete, enquanto a enterrada encontrava-se fracionada, e que não conhecia o acusado de ocorrências anteriores [...]

Em igual sentido, o policial
Alex da Conceição da Silva
narrou que:

[...] O acusado, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas foi contido pelo soldado Barata. Na revista pessoal, encontraram porções de maconha em seu bolso e, dentro da sacola, cerca de meio quilo da mesma substância. Posteriormente, o acusado conduziu os policiais até sua residência, onde, com a autorização do pai e do irmão, foram apreendidos aproximadamente dois quilos de maconha, enterrados no quintal. Esclareceu que a droga da sacola estava em pedaços de aproximadamente quinhentos gramas, enquanto aquela encontrada no quintal estava distribuída em petecas e porções de cinquenta a cem gramas. Segundo o depoente, o acusado afirmou que apenas guardava a droga para repassá-la a terceiros, mas não forneceu nomes. Confirmou ainda a apreensão de uma balança de precisão e declarou não conhecer previamente o acusado [...]

O policial
Alexandre Emmanuel Barata
corroborou os depoimentos anteriores, acrescentando que já conhecia o acusado de outra ocorrência envolvendo drogas. Afirmou que:

[...] ao avistarem o réu saindo de uma vila no bairro Tapanã com uma sacola, este tentou evadir-se, sendo alcançado. Na revista pessoal, encontraram droga em seu bolso e, na sacola, um tablete prensado. O acusado declarou que não era o proprietário do entorpecente, apenas o responsável por armazenar e entregar a outrem. Na residência, com a anuência do pai, que admitiu saber do envolvimento do filho com drogas, embora negasse conhecimento de substâncias guardadas em casa, os policiais localizaram, enterradas no quintal, diversas porções de maconha. Relatou que parte da droga da sacola estava fracionada e outra parte em tablete, enquanto a enterrada encontrava-se toda fracionada e ainda úmida. Acrescentou que esta foi a segunda abordagem do acusado em situação análoga e que apenas drogas foram apreendidas, sem outros objetos de relevância [...]

Por sua vez, o
acusado negou a posse e a propriedade das substâncias entorpecentes
, sustentando que caminhava em via pública na companhia de sua companheira, a caminho de embarcar em veículo de aplicativo, quando foi abordado pelos policiais militares. Alegou que os entorpecentes foram injustamente atribuídos a ele.

Como se percebe, os relatos prestados em juízo são harmônicos e coerentes entre si, convergindo para a comprovação da autoria delitiva imputada ao recorrente.

Nesse viés, as provas orais, bem como, a pericial converge sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Vale destacar que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1 [...].
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.
4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)
[...]

Dito isso, não há, nos autos, qualquer elemento que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição, uma vez que há provas robustas da autoria e da materialidade delitivas.

In casu,
restou plenamente provada a destinação comercial do entorpecente, precipuamente quando analisada a quantidade apreendida e forma de armazenamento de acordo com o
Laudo nº 2024.01.000227-QUI (ID 20233166
), foram apreendidos três conjuntos de erva prensada de coloração castanho-esverdeada, composta por talos, folhas e sementes do tipo aquênio, compatíveis com maconha: (i)
384 embrulhos úmidos, totalizando 1003,0 gramas
; (ii) um saco plástico com substância seca, pesando 121,7 gramas; e (iii) um embrulho retangular, também seco, com 455,8 gramas.

Nesse contexto, assevere-se que, mesmo a condição de usuário, não obsta o reconhecimento do delito de tráfico de drogas ilícitas.

Portanto, não há nada no processo que apoie os argumentos da defesa, sendo impossível aceitar a absolvição ou a desclassificação do crime, pois existem provas claras da autoria e da existência do delito, que justificam a manutenção da condenação.

Ex.: positis
, conheço do recurso e, nego provimento, nos termos dos fundamentos delineados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025